Tribunal: TJSP
Processo: 2358010-90.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Alegado excesso de prazo da prisão – Complexidade advinda do procedimento bifásico do Júri – Pena em abstrato prevista – Audiência de instrução já designada – Custódia cujos motivos tem sido revisitados regularmente, nos termos do art. 316, e parágrafo único, do CPP – Razoabilidade -

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – Alegado excesso de prazo da prisão – Complexidade advinda do procedimento bifásico do Júri – Pena em abstrato prevista – Audiência de instrução já designada – Custódia cujos motivos tem sido revisitados regularmente, nos termos do art. 316, e parágrafo único, do CPP – Razoabilidade - Ordem denegada.